Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713881-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O BAMBOA CHOPERIA LTDA – ME opõe Embargos de Declaração em face da Decisão de minha Relatoria (ID 48238720) que não conheceu do Recurso de Apelação por ela interposta em razão da intempestividade verificada. Em suas razões de recurso (ID 48653253), a embargante sustenta que a duplicidade da intimação constitui erro de expediente apto a induzir a parte a erro na contagem do prazo processual, restando omissa a decisão guerreada no ponto. Entende que a informação equivocada do sistema caracteriza justa causa para afastar a intempestividade do recurso. Alega que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o erro na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico configura justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso. Pede o acolhimento dos declaratórios com atribuição de efeitos modificativos para que seja proferida nova decisão integrativa do julgado. Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração (ID 48833836). É o relato do necessário. Decido. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Com efeito, prestam tão somente a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, da análise das razões recursais, tenho que os Embargos opostos veiculam pretensão de reexame do julgado. Todavia, a irresignação da parte com a conclusão obtida pelo pronunciamento judicial atacado deve ser objeto de recurso próprio, não sendo os Embargos de Declaração o meio jurídico para tanto. Assim, considerando os termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, entrevejo hipótese que autoriza o manejo de Agravo Interno, enquanto recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, notadamente quando a pretensão recursal extrapola a via teleológica estreita dos declaratórios. Feitas essas considerações, em prestígio ao princípio da fungibilidade agasalhado pelas normas de regência, em especial pelo artigo 1.024, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, e pelo artigo 269, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino a intimação do embargante para complementar ou alterar suas razões recursais, a fim de ajustá-la às exigências do artigo 1.021, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, à Secretaria para anotações e registros de pertinência ao recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator